Tribunal: TJSP
Processo: 2136627-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2016 - Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2016 - Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a execução fiscal somente em relação ao segundo devedor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000799170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136627-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de voto, sendo contrário o 3o juiz, Des. Erbetta
Filho, que declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2136627-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22402
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU Exercício de 2016 - Insurgência em face
da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário
-
Hipótese em que não ostenta a condição de
proprietário
-
Responsabilidade
exclusiva
do
devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o,
da
Lei
9514/97
-
Recurso
provido,
com
acolhimento da exceção de pré-executividade e
extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a
execução fiscal somente em relação ao segundo
devedor.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A., por meio do
qual objetiva a reforma da decisão copiada a fls. 13/17, que
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender ser
legítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Em suas razões alega, em suma, que nunca foi
proprietário do imóvel gerador do tributo e que é mero credor
fiduciário. E como credor fiduciário possui a propriedade
resolúvel do imóvel, sendo o responsável tributário o fiduciante,
nos termos do art. 27, § 8o da Lei no 9514/1997. Requer a
reforma da decisão para reconhecer sua ilegitimidade passiva.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido, mas atribuído efeito suspensivo (fls. 148/149).
Contraminuta a fls. 157/164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
que
visa
à
cobrança de IPTU, do imóvel situado na Rua Carlos Silva, no
395, apto 35, SQL no 056.177.0503-2, do exercício de 2016, em
face de Banco Santander Brasil S.A. (devedor) e de Rubens
Souza da Silva (devedor).
Os executados foram citados, via postal (fls. 26
e 27).
O executado Banco Santander Brasil S.A.
apresentou exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade
passiva e se insurge em face de decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade, por entender ser parte legitima para
figurar no polo passivo da demanda.
E, com razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393
do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é
admissível
na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, o
que é o caso dos autos.
O imóvel foi vendido para Rubens Souza da
Silva, que o alienou fiduciariamente para o ora agravante,
conforme se verifica da Certidão do 9o Oficial de Registro de
Imóveis da Capital de fls. 123/26, em 19.07.2012 (R.6 e R.7).
A alienação fiduciária confere apenas uma
propriedade resolúvel ao credor fiduciário, o que o exclui da
condição
de
contribuinte previsto no art. 34, do Código
Tributário Nacional.
Não bastasse isso, o art. 27, § 8o, da Lei
9514/97 é claro ao dispor que:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do
registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá
público leilão para a alienação do imóvel.(...) § 8 o Responde
o
fiduciante
pelo
pagamento
dos
impostos,
taxas,
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que
recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse
tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste
artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na
posse. ”
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público, envolvendo as mesmas partes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- Exercícios de 2015 e 2016 - Município de São Paulo -
Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da
objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de
propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante,
nos
termos
do
artigo
27,
§8o,
da
Lei
9.514/1997-
Precedente desta Corte - Extinção parcial da execução
em relação ao excipiente gera a condenação da entidade
pública ao pagamento dos honorários advocatícios -
Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo
provido.” (TJSP
15a Câmara de Direito Público
Agravo
de
instrumento
no
2289252-35.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Silva Russo, j. 12.02.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção
de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2012 a
2015
-
Insurgência
contra
decisão
que
rejeitou
o
incidente processual - Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a
registro - Transferência de propriedade sob condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair
sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - A
mera condição de credor fiduciário não lhe confere os
direitos de usar, gozar e dispor do bem - A posse
indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o
recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade
-
Ausência
de
“animus
domini”
-
Precedentes do STF, STJ e desta Corte - Honorários
advocatícios
-
Acolhimento da exceção de pré- executividade com extinção da execução fiscal
-
Condenação do Município ao pagamento das verbas
sucumbenciais e honorários advocatícios - Fixação em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 3o, inciso I do CPC/2015 - Decisão afastada -
Recurso provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2289258-42.2019.8. 26.0000 Rel.
Desembargador Raul de Felice, j. 30.01.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ILEGITIMIDADE PASSIVA - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios
de
204
a
2017
-
Imóvel
alienado
fiduciariamente ao banco executado - Sujeição passiva
do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do
Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97
- Posse exercida de forma precária e que não tem por
objeto a efetiva aquisição da propriedade, na medida em
que proprietário, como definido na lei civil, é aquele
possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do
bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária,
onde não se fazem presentes nenhum desses direitos -
Artigo 1.228 do Código Civil - Precedentes do STF, do
STJ e desta Corte - Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Exceção de pré-executividade acolhida -
Extinção da execução fiscal determinada em relação ao
banco agravante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
CPC, devendo ela ter prosseguimento unicamente em
face da coexecutada - Recurso provido.” (TJSP
15a
Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no
2176572-10.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Fortes
Muniz, j. 12.09.2019)
A
ilegitimidade
passiva
do
fiduciário,
ora
agravante, era de rigor, o que justifica o provimento do recurso,
com o acolhimento da exceção de pré-executividade e
consequente extinção da execução fiscal em relação ao Banco
Santander Brasil S.A., prosseguindo-se somente em relação a
Rubens Souza da Silva.
Por fim, em razão do acolhimento da exceção
de pré-executividade, com a extinção do processo, de rigor a
condenação da agravada ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atualizado a partir da
publicação do acórdão, com juros de mora a partir da data do
trânsito em julgado (art. 85, § 16 do Código de Processo Civil),
considerando os critérios previstos no art. 85, § 2o do mesmo
Diploma Legal, por se tratar de irrisório o proveito econômico, já
que o valor da causa é baixo (R$ 1.998,37 para 11.01.2018).
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para acolher a exceção de pré-executividade, com o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do credor fiduciário,
extinguindo-se a execução fiscal em relação a ele, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e condenar
o Município, ora agravado, ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atualizado a partir da
publicação do acórdão, com juros de mora a partir da data do
trânsito em julgado (art. 85, § 16 do Código de Processo Civil),
arbitrados em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, prosseguindo-se a execução fiscal somente em
relação a Rubens Souza da Silva.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136627-79.2020.8.26.0000
Agravante :
Banco Santander S/A.
Agravado : Município de São Paulo
Comarca : São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.373.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida, em razão dos argumentos expendidos pela excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, mostra-se sem razão a
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico que atribuiu ao credor
fiduciário a propriedade e a posse indireta do bem. O art. 23 do citado texto
exige para a constituição da propriedade fiduciária o registro da transação
no cartório de registro de imóveis, em consonância com o art. 1.245, caput
e § 1o do Código Civil, que cuida da transferência de propriedade
imobiliária.
Pode
o
credor
fiduciário,
assim,
figurar
perfeitamente como contribuinte do tributo sob referência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já decidiu a Colenda 18a Câmara
de Direito Público desta Corte por ocasião do julgamento do recurso de
apelação no 1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator Desembargador Ricardo
Chimenti, v.u. julg. em 24.11.2016), assim ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido” (Destaques deste Relator).
Além disso, relativamente à controvérsia aqui
colocada, deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça consignado na Súmula no 399 do STJ,
segundo a qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU”.
Por fim, mostra-se inaplicável ao presente caso o
art. 27, § 8o da Lei no 9.514/97, porquanto esse dispositivo trata da hipótese
em que há a consolidação da propriedade imobiliária pelo credor
fiduciário, situação esta que não se verifica aqui. E o § 8o do referido
dispositivo, por seu turno, apenas mantém a responsabilidade tributária do
devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor fiduciário da
relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a rejeição da
exceção de pré-executividade.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
12B14F01
7
9
Declarações
de Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
12D6F337
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2136627-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.